Tribunal: TJSP
Processo: 1000271-18.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – CONTRATO RESCINDIDO JUDICIALMENTE – PRETENSÃO DA VENDEDORA/INCORPORADORA DE RECEBER, EM REGRESSO, VALORES PAGOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, RELATIVOS A DESPESAS DE CONDOMÍNIO - VALORES INEXIGÍVEIS POR FORÇA DO CONTRATO, PORQUANTO RESCINDIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA AFASTADA

RECURSO DA RÉ PROVIDO E

Ementa:
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – CONTRATO RESCINDIDO JUDICIALMENTE – PRETENSÃO DA VENDEDORA/INCORPORADORA DE RECEBER, EM REGRESSO, VALORES PAGOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, RELATIVOS A DESPESAS DE CONDOMÍNIO - VALORES INEXIGÍVEIS POR FORÇA DO CONTRATO, PORQUANTO RESCINDIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA AFASTADA

RECURSO DA RÉ PROVIDO E PREJUDICADO O DO AUTOR